Tribunal: TJSP
Processo: 1073478-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS" – Transporte Aéreo - Atraso de vôo – Ausência de assistência - Relação consumerista que demanda inversão do ônus probatório – Dano moral configurado – Insurgência recursal da ré – Pleito de integral reforma da r. sentença ou pela minoração dos valor da condenação - Cabível a minoração da condenação, a título de danos morais, para o valor de R$

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS" – Transporte Aéreo - Atraso de vôo – Ausência de assistência - Relação consumerista que demanda inversão do ônus probatório – Dano moral configurado – Insurgência recursal da ré – Pleito de integral reforma da r. sentença ou pela minoração dos valor da condenação - Cabível a minoração da condenação, a título de danos morais, para o valor de R$ 10.000,00 – Observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o porte econômico-financeiro da ré – Precedentes desta Corte – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196393
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073478-54.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS, é apelada LILIAN DE OLIVEIRA ABI RACHED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 17 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073478-54.2019.8.26.0100 -Voto no 13891
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1073478-54.2019.8.26.0100
Apelante: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
Apelada: LILIAN DE OLIVEIRA ABI RACHED
MMa. Juíza de Direito Dra. Anna Paula Dias da Costa
Foro: Central Cível 44a Vara Cível
VOTO No 13891
APELAÇÃO
“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS”

Transporte Aéreo - Atraso de vôo Ausência de assistência -
Relação consumerista que demanda inversão do ônus probatório
Dano moral configurado Insurgência recursal da ré Pleito de
integral reforma da r. sentença ou pela minoração dos valor da
condenação - Cabível a minoração da condenação, a título de
danos morais, para o valor de R$ 10.000,00 Observância aos
critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o
porte econômico-financeiro da ré Precedentes desta Corte
Sentença parcialmente reformada RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
83/89, cujo relatório adoto, nos autos da “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS”,
ajuizada por LILIAN DE OLIVEIRA ABI RACHED, em face da AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS, julgou a presente ação, nos seguintes termos: “Diante do
exposto, ACOLHO o pedido inicial com resolução do mérito, nos termos do art. 487, IV,
CPC, para CONDENAR a ré ao pagamento de reparação por danos morais no montante
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à autora. Incidirá correção monetária a partir da
prolação desta sentença, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sucumbente,
arcará a parte ré com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
devidos à parte autora fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizado acrescido
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde o trânsito em julgado, na
forma do art. 85, §16o, do CPC.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073478-54.2019.8.26.0100 -Voto no 13891
3
Insurgência recursal da ré (fls. 91/106). Faz breve síntese dos
fatos. Postula pela reforma da r. sentença. Sustenta que o cancelamento do vôo, em
questão, se deu por caso fortuito. Alega não ter havido nenhuma responsabilidade, de sua
parte, pela ocorrência relatada. Todavia, ressalta que agiu no sentido de amenizar qualquer
eventual prejuízo material e moral que poderia ser vivenciado pela apelada. Assim, descabe
qualquer indenização. Transcreve jurisprudências. Defende a necessidade de redução na
condenação imposta, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Relaciona precedentes. Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso
para que seja reformada a r. sentença, integralmente, a fim de que seja a presente ação
julgada improcedente, com a condenação da Recorrida no pagamento das custas e
honorários advocatícios. Alternativamente, postula pelo provimento do presente recurso, a
fim de reduzir o valor exorbitante da condenação que lhe foi imposta.

Contrarrazões às fls. 112/119.
Subiram os autos para julgamento.

É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS”,
ajuizada por LILIAN DE OLIVEIRA ABI RACHED, em face da AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS. A autora alegou que adquiriu transporte aéreo, da empresa ré,
para viagem nacional (de São Paulo para Salvador). Relatou que, durante o voo, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073478-54.2019.8.26.0100 -Voto no 13891
4
informada de que não seria possível realizar o pouso conforme o programado, devido o
mau tempo, de forma que seria necessário que o avião seguisse para o aeroporto de
Maceió. Tal fato culminou num atraso de aproximadamente 10 horas, em relação ao
horário originalmente contratado. Ressaltou que, durante a espera no aeroporto, não houve
qualquer assistência para alimentação, hospedagem ou meios de comunicação. Observando
que estava com duas crianças de colo. Requereu, assim, a condenação da ré, na
indenização, por danos morais, na quantia de R$ 15.000,00.
Contestação, às fls. 25/41.
Réplica às fls. 71/82.
Sobreveio a r. sentença de fls. 83/89.
Pois bem. Caracterizada está a relação jurídica de consumo
entre as partes litigantes. Nestes termos, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do
Consumidor, eis que configurada a qualidade da autora/apelada como destinatária final dos
serviços prestados pela ré/apelante, na contratação do transporte aéreo.

Desta forma, configura direito da parte vulnerável, a
facilitação da defesa de seus interesses em juízo (art. 6o, VIII, do CDC), inclusive com a
inversão dos ônus probatórios, bem como a modificação de cláusulas contratuais abusivas
(art. 6o, IV, CDC).
Nos exatos termos da r. sentença: “Assim, em relação às
empresas prestadoras de serviços públicos, como o de transporte aéreo, adotou-se a
responsabilidade objetiva integral pelos danos causados a seus passageiros, que prescinde
da discussão acerca da culpa da fornecedora, de modo que os argumentos declinados na
defesa não descaracterizam a responsabilidade civil. Com efeito, carecem os autos de
qualquer prova que consubstancie que o atraso se deu em razão das condições climáticas,
razão pela qual a companhia aérea deve responder objetivamente pelos danos causados
aos requerentes, ante ausência de comprovação do alegado, tendo juntado somente telas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073478-54.2019.8.26.0100 -Voto no 13891
5
sistêmicas unilaterais que não constituem substrato probatório suficiente.”.
A bem da verdade, a ré não se desincumbiu de embasar suas
alegações, em prova robusta, que amparasse sua pretensão inicial, Afinal, não nega a
ocorrência relatada pela autora. Limita-se a argumentar que o infortúnio se deu por
questões meteorológicas.
Ainda, conforme a r. sentença: “Assim, em relação às
empresas prestadoras de serviços públicos, como o de transporte aéreo, adotou-se a
responsabilidade objetiva integral pelos danos causados a seus passageiros, que prescinde
da discussão acerca da culpa da fornecedora, de modo que os argumentos declinados na
defesa não descaracterizam a responsabilidade civil. Com efeito, carecem os autos de
qualquer prova que consubstancie que o atraso se deu em razão das condições climáticas,
razão pela qual a companhia aérea deve responder objetivamente pelos danos causados
aos requerentes, ante ausência de comprovação do alegado, tendo juntado somente telas
sistêmicas unilaterais que não constituem substrato probatório suficiente.”.
Deste modo, à míngua de comprovação da parte sobre a qual
recai o ônus probatório, totalmente cabível a indenização postulada.
Ora, para a ocorrência do dano moral é necessário que seja
abalada a honra, a boa fé subjetiva ou a dignidade da pessoa. Não se trata de qualquer
dissabor ou constrangimento experimentado. O dano moral deve ser visto como uma dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere de maneira
intensa no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia, sofrimento e
desequilíbrio em seu bem estar e a sua integralidade psíquica.
Desta forma, a pretensão indenizatória da autora, no que
tange aos alegados danos morais, prospera, ante a irrefutável presença de hipótese a
amparar os seus pleitos, razão pela qual a r. sentença de 1o grau merece ser mantida,
quanto ao reconhecimento da ocorrência de dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073478-54.2019.8.26.0100 -Voto no 13891
6
Consoante bem preleciona Savatier, o dano moral é:
“qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária e abrange
todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua
segurança e tranquilidade, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua inteligência,
a sua feições, etc.” ( traité de La responsabilité civile, vol II, n.525).
Segundo ainda Dalmartello, em sua obra Danni morali
contrattuali, “tem como elementos caracterizadores a privação ou diminuição daqueles
bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de
espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos,
classificando-os em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação,
etc.,); dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral ( dor, tristeza, saudade, etc.,);
dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante,
etc.,) e dano moral puro (dor, tristeza,etc;.)” (in Revista di diritto Civile, 1933 p. 55, apud
Responsabilidade Civil, Rui Stocco, RT. 4a. edição, p. 674).
Todavia, razão assiste à empresa recorrente no tocante ao
quantum indenizatório. Isso porque, para a fixação da indenização pelos danos morais, o
juiz deve proceder ao arbitramento de modo que não seja nem inócuo e nem absurdo,
sopesando as condições dos envolvidos, as circunstâncias e as consequências do evento
danoso. Sua fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o sofrimento do lesado e servir de
punição ao ofensor, não podendo ser fonte de enriquecimento ilícito para qualquer das
partes, mas sim tem que estar de acordo com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Diante destes elementos, levando-se em consideração que o
valor arbitrado é superior ao que vem sendo adotado por esta C.Câmara, a extensão da
lesão sofrida, o caráter educativo, compensatório e punitivo dos danos morais, bem como
utilizando-se da técnica do desestímulo ao comportamento desidioso, e com vistas a evitar
enriquecimento indevido, a quantia arbitrada em 1o grau deve ser reduzida para o valor de
R$ 10.000,00, corrigido nos termos da r.sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073478-54.2019.8.26.0100 -Voto no 13891
7
Portanto, é de rigor a reforma parcial da r.sentença, apenas
para que seja reduzido o valor da indenização dos danos morais para R$10.000,00,
permanecendo no mais, inalterada.
Por fim, tendo em vista o provimento parcial do presente
recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios, conforme previsão do §11, do art. 85,
do CPC/15, pois, conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
majoração somente caberá nos caso de “não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relato, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente.” (Embargos
de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial no 1.573.573/RJ, Relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Dj. 04.04.2017).
Pelo exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)